Tribunal: TJDFT
Processo: 0001010-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ARTIGOS 306 E 309 DA LEI N. 9.503/97). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA TESTEMUNHA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CTB. ABSORÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E VAGA. CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez, e a consequente alteração da capacidade psicomotora, por diversos meios de prova, de igual hierarquia, ou seja, não se exige a constatação técnica/documental e testemunhal, mas sim a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (mediante prova testemunhal).

2. Depoimentos policiais consoantes com os demais elementos de provas gozam de presunção de idoneidade para o decreto condenatório.

3. O crime de condução de veículo sem habilitação (artigo 309 da Lei n. 9.503/97), quando ocorre no mesmo contexto, mediante uma única ação, atingindo o mesmo bem jurídico (incolumidade pública) do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do mesmo diploma legal), fica por este (mais grave) absorvido, pelo princípio da consunção, configurando a inabilitação como circunstância agravante genérica prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. O prejuízo a terceiros com a colisão do veículo conduzido sob o estado de embriaguez configura circunstâncias do crime que extrapolam as observadas pelo tipo penal, de modo a justificar o aumento da pena-base.

5. Recurso parcialmente provido.